Tribunal: TJDFT
Processo: 0727766-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727766-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: PRISCILLA DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: JUÍZ FEDERAL DA DÉCIMA SEGUNDA VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PRISCILLA DOS SANTOS SILVA apontando como coatora o magistrado em exercício na 12a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O impetrante alega que sua residência foi alvo de busca e apreensão autorizada na ação cautelar n. 1011554-55.2025.4.01.3400 e, não obstante o pedido de habilitação formulado em 11/6/2025, os advogados por ela constituídos ainda não tiveram acesso aos autos. Destaca o teor da súmula vinculante n. 14 do STF, segundo a qual é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório. Pugna, inclusive liminarmente, lhe seja garantido o pleno acesso aos atos processuais já documentados. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 23, IV, do RITJDFT, compete à Câmara Criminal processar e julgar os mandados de segurança impetrados “contra decisão de Juízes do Distrito Federal em matéria criminal”. Portanto, considerando que a autoridade coatora apontada na inicial é membro integrante da Justiça Federal da 1a Região, emerge impositivo o reconhecimento da incompetência deste juízo. Ante o exposto, INADMITO o presente mandamus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator